Tribunal: STJ
Processo: 5064340-24.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176861 - RJ(2024/0392309-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE PAULO MOURA FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO FAZOLINO BARROSO - RJ089195
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
DA
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 283/STF,
1. Decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e da incidência da
art. 1.022
Súmula 283/STF.
2. A falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido obsta o
exame do especial (
.
Súmula 283/STF)
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: dcb79e54-a4e4-4ea3-810b-c66fc1b41a4c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176861 - RJ (2024/0392309-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE PAULO MOURA FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO FAZOLINO BARROSO - RJ089195
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 283/STF,
1. Decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do CPC e da incidência da
art. 1.022
Súmula 283/STF.
2. A falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido obsta o exame
do especial (
.
Súmula 283/STF)
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
inexistência de violação ao
do CPC e da incidência da
art. 1.022
Súmula 283/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que não recorrerá dos tópicos
referentes à negativa de prestação jurisdicional ou à incidência da
(fl.
Súmula 283/STF
462), por considerá-los capítulos independentes, restando discutir a fundamentação
constitucional abrangida pelo art. 24 da LINDB e o entendimento jurisprudencial do STJ
firmado no sentido de que "o militar portador do vírus HIV, independentemente do grau
de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, é considerado
incapaz definitivamente para o serviço castrense". Prossegue (fls. 463-464):

[...]
Documento eletrônico VDA53018933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:17
Código de Controle do Documento: 6ab69b6c-b248-4641-a19c-02dbd7bc9fa7

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que o Exmo. Sr. Ministro Relator
laborou em equívoco,
, ao alegar na r. decisão ora agravada
data venia
que o Tribunal Regional baseou sua decisão exclusivamente em preceitos
de natureza constitucional, desconsiderando a questão da aplicabilidade
dos artigos 106, II, 108, V, e 109 e 112-A da
c/c
o, I, C,
Lei 6.880/80,
Art. 1
da Lei 7.670/88.
[...]
Ora, a própria interpretação literal-sistemática da legislação nela
respaldada (especialmente pelo art.142, § 3o, inciso X, qual seja, o
o,
art. 1
I, “ ”, da Lei no 7.670/88 c/c
V e § 2o, da
já
c
art. 108,
Lei no 6.880/80)
permite concluir pela necessidade de comprovação da incapacidade do
portador do vírus HIV como requisito para obtenção da reforma.
[...]
Ademais, a concessão de reforma no posto superior no caso do militar
portador do vírus HIV assintomático ofende o texto literal do
o, I, c, da
art. 1
Lei n.o 7.670/88, de forma que, em respeito ao
d Constituição
art. 97
Federal, seria necessária a declaração de sua inconstitucionalidade pelo
Pleno/Corte Especial do respectivo Tribunal em relação à parte final do
artigo 1o da Lei n.o 7.670/88: [...]

Transcorreu
o prazo para impugnação fl. 468.
in albis
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Muito embora a ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos
de uma decisão monocrática em agravo interno "acarrete apenas a preclusão da matéria
não impugnada, não impedindo o conhecimento do recurso" a afastar a Súmula 182/STJ,
ressalto que a questão não ultrapassou o conhecimento do recurso especial. Os dois
aspectos que a União não pretendeu impugnar (inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC e da incidência da
são suficientes para a manutenção do
Súmula 283/STF)
decisum
.
A consolidada jurisprudência do STJ é firme no sentido de caber à parte
recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a
Documento eletrônico VDA53018933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:17
Código de Controle do Documento: 6ab69b6c-b248-4641-a19c-02dbd7bc9fa7

ensejar a reforma do decisório, sendo inconsistente e violador do princípio da
dialeticidade o apelo que não ataca concreta e integralmente os fundamentos invocados
pelo acórdão ou decisão recorridos. Esse entendimento jurisprudencial, a propósito, foi
expressamente incorporado pelo Código de Processo Civil, nos termos do que dispõem
os arts. 1.021, § 1o, e 932, III.
Ademais, não há o necessário combate às afirmações:
de inexistência de
(a)
orientação revogadora do ato jurídico perfeito;
de que o acórdão levou em
(b)
consideração a impossibilidade de revisão posterior de orientação geral para se declarar
inválidas situações plenamente constituídas; ou
de que o Tribunal Regional decidiu a
(c)
questão à luz de fundamento constitucional, tornando-se inviável a revisão do julgado por
meio de recurso especial.
A falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido,
também, obsta o exame do especial (
.
Súmula 283/STF)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:17
Código de Controle do Documento: 6ab69b6c-b248-4641-a19c-02dbd7bc9fa7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.176.861 / RJ
Número Registro: 2024/0392309-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50643402420224025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOSE PAULO MOURA FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO FAZOLINO BARROSO - RJ089195
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE PAULO MOURA FILHO
ADVOGADO : ROBERTO FAZOLINO BARROSO - RJ089195
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: aca9dac4-9fbe-4234-a90d-03c84d2cdad5

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: aca9dac4-9fbe-4234-a90d-03c84d2cdad5